Tribunal: TJDFT
Processo: 0708734-22.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A manifestação do autor que supre a determinação de emenda da petição inicial possibilita o regular processamento, e não enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito.
2. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime.